Tribunal: TJDFT
Processo: 0714225-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0714225-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Jefferson Moreira Dantas Embargadas: Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI Banco Daycoval S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jefferson Moreira Dantas (Id. 30524150) contra o acórdão (Id. 30157503) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator